Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-72.2024.8.11.0042
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000767-72.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Resistência]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO QUARESMA DE ANDRADE - CPF: 042.321.648-12 (APELANTE), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON PEREIRA COSTA - CPF: 692.002.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO DA SILVA SILVEIRA - CPF: 906.559.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAROS MALTA DOS SANTOS - CPF: 458.444.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON ELIAS - CPF: 009.720.361-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ROBERTO FERNANDES DA SILVA (VÍTIMA), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MARINALDO GERONIMO DA SILVA - CPF: 533.148.082-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal. apelação criminal. resistência qualificada. art. 329, § 1º, do código penal. pretensão absolutória. atipicidade. ausência de sujeito passivo qualificado. inocorrência. funcionários de empresa prestadora de serviço público contratada pela administração municipal. equiparação a funcionário público. art. 327, § 1º, do código penal. configuração. insuficiência probatória. inocorrência. violência dirigida aos executores do ato legal demonstrada. prova oral harmônica. dolo típico configurado. qualificadora do § 1º. manutenção. nexo causal comprovado. posterior realização do serviço que não afasta a consumação. dosimetria. pena-base acima do mínimo legal. fundamentação idônea.
bis in idem
não configurado. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou pela prática do crime previsto no art. 329, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, reconhecendo-se, quanto ao art. 140, § 2º, do mesmo diploma, a extinção da punibilidade. A defesa postula absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória, afastamento da qualificadora e, subsidiariamente, redução da pena-base.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os funcionários de empresa contratada pela Administração Pública para execução de sinalização viária enquadram-se como funcionários públicos por equiparação, nos termos do art. 327, § 1º, do Código Penal; (ii) se há prova segura da elementar violência ou ameaça à pessoa e do dolo típico; (iii) se está demonstrado o nexo causal entre a resistência e a não execução do ato legal, a sustentar a qualificadora do § 1º; e (iv) se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, sem ocorrência de
bis in idem.

III. Razões de decidir

3. Os funcionários da empresa contratada executavam, em via pública, serviço de demarcação e sinalização de vagas exclusivas para pessoas com deficiência e idosos, mediante contrato firmado com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, atividade típica da Administração Pública. Incide, portanto, a equiparação prevista no art. 327, § 1º, do Código Penal, independentemente do exercício de atribuições decisórias ou poder de império.

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e pela prova oral produzida sob contraditório. Os depoimentos do policial militar e dos funcionários da empresa são harmônicos ao demonstrar que o réu, mesmo após ser cientificado da legalidade do serviço, opôs-se ativamente à sua execução mediante arremesso de lata de tinta contra trabalhadores, avanço com instrumento de trabalho e comportamento agressivo que inviabilizou a continuidade da atividade administrativa.

5. O dolo típico está configurado. O réu foi expressamente cientificado da legitimidade do serviço, inclusive com apresentação do projeto oficial, e ainda assim deliberadamente obstou sua continuidade, exteriorizando a intenção impeditiva ao afirmar que "ninguém iria pintar faixas naquele local". A motivação alegada pela defesa não afasta o elemento subjetivo.

6. A qualificadora do § 1º do art. 329 do Código Penal consuma-se quando a resistência impede a execução do ato legal naquela ocasião específica, sendo irrelevante a posterior realização do serviço em data diversa. A prova oral é convergente ao demonstrar que a equipe não concluiu o trabalho naquele dia em razão direta da conduta do réu, restando configurado o nexo causal exigido pelo tipo qualificado.

7. A dosimetria não comporta reparo. A exasperação da pena-base funda-se na valoração negativa idônea e concreta da vetorial das circunstâncias do crime, consubstanciada no elevado grau de agressividade, na instrumentalização dos materiais de trabalho das vítimas como meio de agressão e de dano patrimonial e no comportamento desrespeitoso dirigido aos agentes em via pública movimentada, elementos que extrapolam o tipo penal. Não há
bis in idem
, pois a fundamentação remanescente, mesmo afastados os elementos eventualmente coincidentes com a injúria cuja punibilidade foi extinta, permanece autônoma e bastante para sustentar a valoração negativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Equiparam-se a funcionários públicos, para fins penais, os empregados de empresa privada contratada para execução de atividade típica da Administração Pública, nos termos do art. 327, § 1º, do Código Penal, sendo sujeitos passivos idôneos do crime de resistência. 2. Configura resistência ativa, e não mera resistência passiva atípica, a conduta do agente que, ciente da legalidade do ato administrativo, emprega violência dirigida aos executores do serviço público, obstando fisicamente a continuidade da atividade.3. A qualificadora do § 1º do art. 329 do Código Penal consuma-se no momento em que a resistência impede a execução do ato legal naquela ocasião, sendo irrelevante a posterior realização do serviço em nova diligência. 4. A valoração negativa das circunstâncias do crime, fundada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, autoriza a exasperação da pena-base, sem configurar bis in idem.
__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 65, III, 107, V, 140, § 2º, 327, § 1º, e 329, § 1º; CPP, arts. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.404.463/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2025; TJPI, Apelação Criminal n.º 2015.0001.006831-0, Rel. Desa. Maria do Rosário de Fátima Martins Leite Dias, j. 28/3/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Quaresma de Andrade
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 1000767-72.2024.8.11.0042 — SIMP n.º 001634-105/2024, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Na sentença recorrida, o Juízo de origem reconheceu a extinção da punibilidade do réu quanto ao delito previsto no art. 140, § 2º, do Código Penal, com fundamento no art. 107, inciso V, do mesmo diploma legal. De outro lado, condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 329, § 1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em
1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais (ID 349110393), subscritas por advogado constituído, o apelante pleiteia, como pedido principal, a absolvição quanto à imputação do crime previsto no art. 329, § 1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Para tanto, sustenta a atipicidade da conduta por ausência de sujeito passivo qualificado, ao argumento de que os funcionários da empresa TECNOVIAS não se enquadrariam no conceito de funcionário público por equiparação, previsto no art. 327, § 1º, do Código Penal, por exercerem atividade meramente material, sem delegação de poder público ou prática de ato administrativo decisório.

Alternativamente, requer a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência probatória quanto às elementares “violência ou ameaça à pessoa” e ao dolo típico. Aduz, nesse ponto, que a dinâmica dos fatos revelaria, quando muito, violência contra a coisa, e que a reação do apelante teria sido motivada pela intenção de proteger seu estabelecimento comercial e sua clientela, e não pelo propósito deliberado de se opor à execução de ato estatal.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora prevista no § 1º do art. 329 do Código Penal, com a consequente desclassificação da conduta para a forma simples do delito de resistência. Argumenta que a posterior conclusão do serviço no dia seguinte afastaria o nexo causal entre a suposta resistência e a não execução do ato.

Por fim, em caráter sucessivamente subsidiário, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando ausência de fundamentação idônea e ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que a dosimetria teria sido indevidamente influenciada por elementos relacionados ao delito de injúria, cuja punibilidade foi extinta, bem como por circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por intermédio do Promotor de Justiça Carlos Roberto Zarour Cesar, refutou as teses defensivas e pugnou pelo integral desprovimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença condenatória (ID 349110398).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha,
opinou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida, nos termos da seguinte ementa:

"Apelação Criminal: Resistência. – 1) Requerida absolvição quanto ao crime de resistência (art. 329 do CP). – Improcedência – O arcabouço probatório comprova, à saciedade, que o apelante se opôs à execução de ato legal praticado por agentes equiparados e funcionários públicos, mediante comportamento agressivo, arremesso de objetos, ofensas verbais e gestos obscenos, inclusive com a manipulação de sua genitália e proferindo expressão de cunho extremamente vulgar com o propósito de constranger e desacreditar os executores do serviço público, circunstâncias que evidenciam a prática do delito previsto o art. 329 do CP, inviabilizando o acolhimento da tese absolutória. – 2) Pretendido afastamento da qualificadora prevista no §1º do art. 329 do CP. – Inadmissibilidade – Conjunto probatório que evidencia que, em razão da resistência do apelante, o ato administrativo não foi executado naquele momento específico – Funcionários da empresa TECNOVIAS impedidos de concluir o serviço público de demarcação e sinalização viária em decorrência de comportamento agressivo, tumulto e arremesso de objetos – Nexo causal devidamente demonstrado – Desnecessidade de impedimento definitivo do ato – Consumação que se verifica com a não execução na ocasião dos fatos – Posterior realização do serviço que não afasta a incidência da qualificadora – Manutenção da condenação na forma do art. 329, §1º, do CP. – 3) Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal em relação ao crime de resistência, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e ocorrência de bis in idem. – Inadmissibilidade – Vetorial das circunstâncias do crime negativamente valorada com base em elementos concretos extraídos dos autos, consubstanciados no elevado grau de agressividade empregado pelo apelante – Além disso, o coeficiente aplicado se apresenta dentro do parâmetro utilizado, não comportando, por isso, qualquer retificação, até porque o quantum aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. - Inocorrência do alegado bis in idem. – Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada” ID. 357616369 - Pág. 1.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação criminal interposto.

A insurgência defensiva devolve a esta instância revisora, em síntese, quatro questões centrais: a pretensão absolutória fundada na alegada atipicidade da conduta, por ausência de sujeito passivo qualificado; alternativamente, a absolvição por insuficiência probatória quanto às elementares violência ou ameaça e ao dolo típico; subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista no § 1º do art. 329 do Código Penal; e, por fim, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Registre-se, desde logo, que a imputação relativa ao delito de injúria

não constitui objeto de devolução recursal, uma vez que a sentença reconheceu a extinção da punibilidade quanto ao crime previsto no art. 140, § 2º, do Código Penal.

Passo ao exame das teses recursais.

I — Da contextualização fática

Extrai-se dos autos que, no dia 13 de dezembro de 2023, funcionários da empresa "TECNOVIAS", contratada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá — SEMOB, realizavam, em via pública, defronte ao estabelecimento comercial denominado "Choppão", localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, serviço de demarcação e sinalização de vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência e idosos, em cumprimento a projeto oficial da Administração Municipal.

Nesse contexto, o apelante Fernando Quaresma de Andrade, proprietário do estabelecimento, demonstrando insatisfação com a demarcação realizada em frente ao seu comércio, dirigiu-se à equipe executora e, mesmo após ser cientificado da legalidade do serviço e da existência de projeto administrativo correspondente, passou a opor-se à sua execução.

Conforme apurado, o acusado arrancou o projeto das mãos de funcionário, amassou-o e lançou-o ao chão, chutou latas de tinta, arremessou uma delas contra os trabalhadores, atingindo um deles, danificou com tinta o caminhão da empresa, proferiu ofensas e gestos obscenos contra os executores e afirmou que
"ninguém iria pintar faixas naquele local",
impedindo, naquele momento, a conclusão da atividade administrativa.

II — Do fragmento da denúncia

A peça acusatória descreveu a conduta nos seguintes termos:

"Extrai-se dos autos que, no dia 13/12/2023, funcionários da empresa 'TECNOVIAS', em cumprimento a determinação da SEMOB, estavam demarcando e sinalizando faixas de vagas exclusivas em frente ao estabelecimento comercial 'Choppão', nesta capital. Nesse contexto fático, o ora denunciado foi até o funcionário Daros Malta e questionou-lhe a respeito da regulamentação da pintura que estava sendo realizada defronte ao estabelecimento de sua propriedade. Em assim sendo, o funcionário Álvaro da Silva informou ao denunciado que estavam apenas cumprindo o projeto da SEMOB e apresentou o projeto de execução da obra, ocasião em que o acusado bateu na mão do funcionário, derrubando o papel. Passo seguinte, o denunciado, em estado de ânimo exaltado, pegou o projeto, amassou e jogou para a rua, dizendo que 'queria a lei'. (...) Após, gesticulou de que sacaria uma arma da cintura, chutou as latas de tintas e, ainda, arremessou uma lata de tinta no funcionário Anderson Roberto e jogou tinta no funcionário Marinaldo Gerônimo, proferindo que 'ninguém iria pintar faixas naquele local'. ID. 349110355

III — Das teses recursais

III.1 — Da alegada atipicidade por ausência de sujeito passivo qualificado

Sustenta a defesa que os empregados da empresa "TECNOVIAS" seriam trabalhadores celetistas vinculados a pessoa jurídica de direito privado, incumbidos de atividade meramente material — pintura e demarcação de solo —, sem delegação de poder público, poder de império ou prática de ato administrativo decisório. Por essa razão, não poderiam ser equiparados a funcionários públicos para fins penais, o que afastaria a configuração do delito de resistência, por ausência da elementar relativa ao funcionário competente para a execução do ato legal.

A tese não merece acolhimento.

O art. 327, § 1º, do Código Penal equipara a funcionário público
"quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública".
Trata-se de conceito legal objetivo, cuja incidência não exige o exercício de atribuições decisórias, poder de polícia, poder de império ou competência administrativa deliberativa.

Basta, para fins penais, que o agente trabalhe para empresa contratada ou conveniada e esteja vinculado à execução de atividade típica da Administração Pública.

A doutrina é precisa ao delimitar a extensão do conceito. Rogério Greco, ao comentar a figura do funcionário público por equiparação, esclarece que o § 1º do art. 327
"criou o chamado funcionário público por equiparação, passando a gozar desse status o agente que exerce cargo, emprego ou função em entidades paraestatais (...),
bem como aquele que trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública
"
. E, valendo-se da lição de Luiz Regis Prado, registra que o legislador pretendeu alcançar
"também os funcionários de empresas privadas que estejam exercendo serviço próprio do Estado
". Greco, Rogério Curso de direito penal: volume 3: parte especial: artigos 213 a 361 do código penal / Rogério Greco. – 19. ed. – Barueri [SP]: Atlas, 2022.

No caso concreto, os funcionários da empresa "TECNOVIAS" executavam, em via pública, serviço de demarcação e sinalização de vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência e idosos, mediante contratação firmada com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Cuida-se de atividade diretamente relacionada ao ordenamento do trânsito, à acessibilidade urbana e à organização do uso do espaço público, inserindo-se, portanto, no âmbito das atribuições típicas da Administração Municipal.

Não se trata de mero
"serviço de pintura",
como pretende fazer crer a defesa, mas de ato material de execução de política pública de mobilidade urbana e acessibilidade, decorrente de projeto oficial da Administração.

A tutela penal do art. 329 do Código Penal não se restringe ao agente público que delibera administrativamente, mas alcança também aquele que, por força de contratação pública, executa materialmente o ato legal. Afinal, é justamente a execução concreta do ato administrativo que pode ser obstada mediante violência ou ameaça.

Admitir a tese defensiva implicaria enfraquecer a proteção penal da Administração Pública sempre que a execução material do serviço público fosse terceirizada, resultado incompatível com a finalidade do art. 327, § 1º, do Código Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO DO ART. 288 DO CP. (...)

2.

O acórdão embargado posicionou-se de forma clara, ao decidir que
"O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que "o próprio art. 327, § 1º, do CP, é literal no sentido de equiparar a funcionário público aqueles que exercem cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública, como no caso em questão"
(AgRg no AgRg no AR Esp n. 2.037.269/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)(...)

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.404.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025)”

A literalidade do dispositivo legal, corroborada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza a interpretação restritiva defendida pela defesa. O critério estabelecido pelo art. 327, § 1º, do Código Penal é de natureza objetiva, bastando, para a equiparação a funcionário público, que o agente trabalhe para empresa contratada ou conveniada e esteja vinculado à execução de atividade típica da Administração Pública. Prescinde-se, portanto, da demonstração de exercício de poder de império, de atribuições decisórias ou de competência administrativa deliberativa.

Reconhecida a incidência da equiparação prevista no art. 327, § 1º, do Código Penal, resta preenchida a elementar relativa ao funcionário competente para a execução do ato legal ou a quem lhe presta auxílio, sendo incabível a absolvição por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Rejeito a tese.

III.2 — Da alegada insuficiência probatória quanto à violência e ao dolo.

A defesa sustenta, alternativamente, que não haveria prova segura da elementar "
violência ou ameaça à pessoa",
pois a conduta do apelante configuraria, quando muito, violência contra a coisa — consubstanciada em chutar latas de tinta e sujar o caminhão da empresa —, insuficiente para a configuração do crime de resistência.

Alega, ainda, ausência de dolo típico, ao argumento de que a reação do acusado teria sido motivada pela intenção de proteger seu estabelecimento comercial e sua clientela, e não pelo propósito deliberado de se opor à execução de ato legal.

A pretensão absolutória não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e pela prova oral produzida ao longo da persecução penal. A autoria, por sua vez, recai de forma segura sobre o apelante, conforme demonstram os elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

Em sede policial, o Policial Militar Helton Elias prestou o seguinte relato:

"QUE a Guarnição da VTR 3G03/21ªcipm, foi acionado via CIOSP para atender uma ocorrência onde populares estariam tentando agredir funcionários da empresa de sinalização urbana 'Tecnovias', em frente do restaurante 'Choppão'; (...) QUE aos discordar das vagas de exclusividade em frente de seu restaurante, diante dessa divergência, acabou
arrancando das mãos do funcionário Álvaro da Silva Silveira o projeto, onde amassou o projeto e jogou no chão
; QUE após essa atitude, foi em direção aos funcionários que estavam pintando a via, e passou a ofendê-los (...); que funcionários ainda disseram que o suspeito
acabou pegando as latas de tintas e arremessaram nos trabalhadores Anderson Roberto Fernandes da Silva e Marinaldo Geronimo da Silva
, sendo que um deles acabou se defendendo da lata para não se machucar; QUE o suspeito acabou jogando tinta no caminhão que estava sendo utilizado para o serviço (...); QUE por fim ele disse que poderiam chamar a polícia e não iria preso." ID. 349109918 - Pág. 1

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o mesmo policial militar ratificou a imputação. Esclareceu que foi acionado para atender ocorrência nas proximidades do "Choppão", local em que encontrou discussão entre os funcionários que realizavam a sinalização viária vinculada à SEMOB e o apelante. Relatou, ainda, que, segundo os trabalhadores, Fernando não permitia a execução do serviço, teria agredido um deles ao arremessar uma lata de tinta que atingiu seu braço e o machucou, além de ter pintado a parte frontal do caminhão utilizado na atividade. Diante da resistência apresentada e da representação dos ofendidos, foi necessária a condução do acusado à delegacia, com emprego de algemas.

O relato policial foi corroborado pelos próprios executores do serviço.

A testemunha Álvaro da Silva Silveira, ouvida em juízo, ratificou suas declarações anteriores e informou que a equipe foi impedida pelo apelante de realizar a demarcação. Narrou que o acusado amassou o projeto, danificou o material de trabalho, aplicou tinta na parte frontal do caminhão e xingou os membros da equipe, de modo que, em razão do tumulto instaurado, o serviço não pôde ser concluído naquela data.

No mesmo sentido, a testemunha Marinaldo Gerônimo da Silva confirmou que o apelante, alterado, iniciou discussão com a equipe, chutou e derrubou latas de tinta, espalhou tinta no caminhão e, quando a testemunha tentava filmar a cena, avançou com um rolo de pintura, atingindo-lhe a mão e o celular. Relatou, ainda, que o acusado agrediu o colega Álvaro, arremessou o projeto e jogou uma lata de tinta contra outro trabalhador, além de proferir ofensas.

Conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo, transcritos na sentença:

(....) o Policial Militar
Helton Elias:

Segundo os trabalhadores, Fernando, proprietário do Choppão, não permitia a execução do serviço,
teria agredido um deles, atirando uma lata de tinta que acertou o braço e o machucou,
além de pegar um pincel e pintar a frente do caminhão utilizado na sinalização; também foi mencionada a quebra do celular de um dos funcionários. (...)

(...)
A testemunha
Álvaro da Silva
:
Afirmou que, ao tentar explicar que seguiam um projeto oficial,
Fernando arrancou e amassou o projeto que estava em suas mãos, jogou no chão o material de trabalho
(tinta) da equipe e, em seguida, aplicou tinta azul na parte frontal do caminhão da empresa. Disse ainda que houve xingamentos dirigidos à equipe, embora não se recorde das palavras específicas. Em razão do tumulto, a equipe não conseguiu concluir o serviço naquele dia e aguardou a chegada da viatura para seguir à delegacia. Informou que, após o incidente, a demarcação foi efetivamente realizada em data posterior, embora não recorde com precisão o dia ou o horário, estimando que ocorreu na semana seguinte. (...)

(...)
A testemunha
Marinaldo Gerônimo da Silva:

Afirmou que Fernando chutou e derrubou latas de tinta, espalhando tinta no caminhão (inclusive no para-brisa e na frente), e que ele próprio começou a filmar com o celular; nesse momento
, Fernando teria avançado com um rolo de pintura, atingindo sua mão e o celular quando tentou se proteger.
Disse ainda que
Fernando agrediu o colega que foi conversar com ele, identificado como Álvaro,
tomou o projeto que estava com Álvaro e o arremessou, e também jogou uma lata de tinta contra outro trabalhador da equipe. Mencionou que Fernando proferiu ofensas, inclusive fazendo referências à parte íntima e “desfazendo” de outro colega, embora não tenha detalhado palavras específicas. (...) ID. 349110391.

Diante desse quadro probatório, não prospera a tese de que a conduta teria se limitado à violência contra a coisa.

A prova demonstra, ao contrário, que houve violência ativa dirigida às pessoas dos executores do serviço público, o apelante bateu na mão do funcionário que apresentava o projeto, arremessou lata de tinta contra os trabalhadores — atingindo um deles — e avançou com instrumento de trabalho contra outro. Tais condutas satisfazem a elementar "violência" exigida pelo art. 329 do Código Penal.

A hipótese dos autos, ademais, não se confunde com a denominada resistência passiva, esta sim atípica. À luz da doutrina, para a configuração do delito previsto no art. 329 do Código Penal, a oposição ao ato legal deve revestir-se de caráter ativo e militante, mediante emprego de violência ou ameaça contra o funcionário competente ou contra quem lhe preste auxílio. Não integra o tipo penal, portanto, a mera inação, a fuga ou tentativa de fuga, a oposição branca ou a simples manifestação verbal de inconformismo ou recalcitrância.

No caso, o apelante não se limitou a opor resistência passiva ou meramente verbal. Ao revés, empregou força física, arremessou objetos contra os executores e praticou atos concretos destinados a impedir a continuidade do serviço, caracterizando resistência ativa.

Também não prospera a alegação de ausência de dolo.

O elemento subjetivo do crime de resistência consiste na vontade livre e consciente de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, exigindo-se que o agente tenha ciência da legalidade do ato e da condição funcional daquele que o executa ou lhe presta auxílio.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que o apelante foi expressamente cientificado da legitimidade do serviço, inclusive mediante apresentação do projeto oficial da SEMOB. Ainda assim, deliberadamente se opôs à continuidade da atividade administrativa, exteriorizando de forma inequívoca sua intenção obstativa ao afirmar que "ninguém iria pintar faixas naquele local".

A motivação invocada pela defesa — consistente na suposta proteção do estabelecimento comercial e de sua clientela — não possui aptidão para afastar o dolo típico. Isso porque o art. 329 do Código Penal não exige finalidade especial de agir, bastando a consciência e a vontade de impedir ou dificultar a execução de ato legal por meio de violência ou ameaça.

Desse modo, demonstradas a ciência acerca da legalidade do serviço público em execução e a oposição voluntária do apelante, mediante comportamento violento dirigido aos executores do ato, resta configurado o elemento subjetivo do tipo penal.

Por conseguinte, não há espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o acervo probatório se revela coeso, harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

III.3 — Do pretendido afastamento da qualificadora do § 1º do art. 329 do Código Penal

Subsidiariamente, pugna a defesa pelo afastamento da qualificadora prevista no § 1º do art. 329 do Código Penal, ao argumento de que a expressão "ato não se executa" não se confundiria com mero adiamento da atividade administrativa. Sustenta que o serviço foi concluído no dia seguinte, razão pela qual inexistiria nexo causal entre a resistência e a não execução do ato.

A pretensão é insubsistente.

O crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, configura-se quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, dirigida a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Na forma qualificada, descrita no §1º do referido dispositivo, exige-se elemento objetivo adicional, consistente na circunstância de que o ato legal, em razão da resistência, não se execute, o que atrai pena mais gravosa.

Essa modalidade qualificada, embora dependa da
produção de resultado naturalístico, conserva a natureza de crime instantâneo,
pois sua consumação ocorre em momento certo e determinado, qual seja, quando a resistência impede a realização do ato legal. Crime instantâneo é aquele cuja consumação se aperfeiçoa em dado instante, sem que a permanência do resultado seja indispensável à configuração típica. Assim, no caso da resistência qualificada, o delito se consuma no exato momento em que a violência ou ameaça empregada pelo agente frustra a diligência ou impede a execução do ato funcional.

Desse modo, a incidência do art. 329, §1º, do Código Penal reclama a demonstração do nexo causal entre a resistência e a não execução do ato legal. Se, apesar da oposição violenta ou ameaçadora, o ato é executado na mesma oportunidade, estará configurada, em regra, a resistência simples. Diversamente, se a atuação estatal é efetivamente obstada pela conduta do agente, tem-se por consumada a forma qualificada, ainda que o ato venha a ser posteriormente cumprido em nova diligência, pois o resultado típico já se aperfeiçoou no momento em que o ato originariamente pretendido deixou de se realizar por força da resistência.

No caso concreto, a prova oral é firme, coerente e convergente ao demonstrar que, na data dos fatos, os funcionários da empresa "TECNOVIAS" não conseguiram concluir o serviço de demarcação e sinalização em razão direta da conduta violenta do apelante.

A testemunha Álvaro da Silva Silveira foi categórica ao afirmar que, devido ao tumulto provocado, a equipe não conseguiu finalizar o trabalho naquele dia, tendo aguardado a chegada da polícia. No mesmo sentido convergiram os relatos de Marinaldo Gerônimo da Silva e do Policial Militar Helton Elias.

Não há falar, portanto, em paralisação decorrente de fatores autônomos, alheios à conduta do acusado, ou de mera prudência operacional desvinculada da resistência. A interrupção do serviço foi consequência imediata e direta da oposição violenta oferecida pelo apelante, restando demonstrado o nexo causal exigido para a incidência da qualificadora.

Eventual conclusão posterior do serviço, em data diversa, não afasta a incidência do § 1º do art. 329 do Código Penal. O tipo qualificado se satisfaz
com a não execução do ato no momento dos fatos, sendo irrelevante que a Administração Pública tenha logrado realizá-lo posteriormente, em nova oportunidade. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. RECEPTAÇÃO. ELEMENTARES NÃO DEMONSTRADAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REGRA DO CÚMULO MATERIAL. DOSIMETRIA. DEFICIÊNCIA NÃO CONSTATADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVIDENTE PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(...)

3 - O crime de resistência se trata de delito formal, consubstanciando-se a partir do momento em que o agente emprega a violência ou ameaça com o fim de opor-se à execução de um ato legal. A sua forma qualificada, por outro lado, exige um resultado naturalístico, qual seja, a não-execução do ato legal. No caso dos autos, resta patente que, após ser dada voz de prisão ao apelante, este iniciou a troca de tiros com o policial, e mesmo ferido, ainda conseguiu fugir. Somente após a chegada dos outros policiais, e após uma minuciosa varredura na região, é que ele foi capturado, escondido num capinzal à beira do açude. No caso, está presente resultado naturalístico previsto no § 1o do art. 329, diga-se,

\"o exaurimento da resistência já consumada\" (DELMANTO), sendo irrelevante que posteriormente ele tenha sido preso por outros policiais.

(....)

(TJPI | Apelação Criminal Nº 2015.0001.006831-0 | Relator: Desa. Maria do Rosário de Fátima Martins Leite Dias | 1ª Câmara Especializada Criminal | Data de Julgamento: 28/03/2018)”

Adotar entendimento diverso conduziria a resultado incompatível com a finalidade da norma penal, pois permitiria que o agente que, mediante violência ou ameaça, impede a execução de ato administrativo em determinado momento se eximisse da incidência da qualificadora apenas porque a Administração Pública, posteriormente, conseguiu realizar a diligência em nova ocasião. Tal interpretação esvaziaria a tutela conferida pelo § 1º do art. 329 do Código Penal e reduziria indevidamente o alcance da proteção penal à regular execução dos atos administrativos.

Assim, a resistência consumou-se em sua forma qualificada no instante em que a conduta do apelante impediu a conclusão da atividade administrativa regularmente em curso, sendo irrelevante a posterior execução do serviço em data diversa.

Rejeito a tese.

III.4 — Da dosimetria da pena

Por fim, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias do crime careceria de fundamentação idônea. Sustenta, ainda, a ocorrência de bis in idem, ao fundamento de que a dosimetria teria sido indevidamente influenciada por elementos relacionados ao delito de injúria real, cuja punibilidade foi extinta, bem como por circunstâncias supostamente inerentes ao próprio tipo penal de resistência.

A pretensão, todavia, não comporta acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente a vetorial relativa às
circunstâncias do crime
, consignando:

"(...) as circunstâncias são graves, uma vez que o réu atuou com agressividade desmedida e acentuado desprezo pelos agentes, valendo-se de gestos obscenos – inclusive manipular sua genitália – e proferindo expressões de baixo calão destinadas a ridicularizar e desacreditar a equipe diante dos inúmeros transeuntes que circulavam por uma das avenidas mais movimentadas da Capital, além dos clientes do estabelecimento comercial de propriedade do réu. Além disso, a execução do delito assumiu caráter particularmente violento, pois o acusado subtraiu os instrumentos de trabalho das vítimas (latas de tinta e rolo de pintura) para empregá-los tanto como meio de agressão à integridade física dos agentes quanto como forma de danificar o patrimônio da empresa responsável pelo serviço público (caminhão).".

A fundamentação adotada revela-se concreta, individualizada e juridicamente idônea. A exasperação da pena-base não se amparou em considerações abstratas acerca da gravidade do delito, mas em circunstâncias específicas extraídas da dinâmica fática, indicativas de maior reprovabilidade da conduta.

Com efeito, o modo de execução mostrou-se particularmente gravoso, marcado por agressividade desmedida, emprego dos próprios instrumentos de trabalho das vítimas como meios de agressão, dano patrimonial ao caminhão utilizado na execução do serviço público e comportamento ofensivo e intimidatório praticado em via pública de intenso fluxo de pessoas. Tais elementos extrapolam os contornos ordinários do delito de resistência, autorizando a valoração negativa da vetorial das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Também não se verifica a ocorrência
de bis in idem.

Embora a extinção da punibilidade relativa ao delito de injúria real tenha decorrido da renúncia das vítimas, tal circunstância não elimina o contexto fático em que se desenvolveu o crime de resistência, tampouco impede que o julgador, na primeira fase da dosimetria, valore o modo concreto pelo qual o agente se opôs à execução do ato legal.

A exasperação da pena-base não representou punição indireta por delito cuja punibilidade foi extinta. Diversamente, decorreu da análise da intensidade da resistência, da forma de execução da conduta, da violência empregada e do tumulto provocado durante a prática do crime previsto no art. 329, § 1º, do Código Penal.

Ademais, os elementos efetivamente considerados pelo magistrado sentenciante —
agressividade desmedida, utilização dos instrumentos de trabalho das vítimas como meios de agressão, dano ao patrimônio da empresa responsável pela execução do serviço público e comportamento intimidatório em local de grande circulação
— possuem autonomia suficiente para justificar a elevação da pena-base, independentemente da consideração dos gestos e expressões referidos pela defesa.

Desse modo, ainda que se admitisse, apenas em caráter argumentativo, o afastamento dos elementos eventualmente coincidentes com o delito de injúria real, a fundamentação remanescente permaneceria idônea e bastante para sustentar a valoração negativa das circunstâncias do crime, o que torna insubsistente a alegação defensiva.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, do Código Penal, a pena foi reduzida de 1 (um) ano e 3 (três) meses para 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão. Ausentes causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, a reprimenda tornou-se definitiva nesse patamar.

A pena imposta revela-se, portanto, adequada, proporcional e compatível com as circunstâncias concretas do delito, inexistindo fundamento para sua redução.

Rejeito o pedido de redimensionamento da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal e
nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026